Tribunal: TJSP
Processo: 2187941-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia Elétrica. Ação de inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com indenização por danos morais. Concessão da liminar para restabelecimento da prestação de serviços. Impossibilidade de cumprimento em razão da precariedade dos fios expostos no local de instalação do relógio medidor. Determinação para que o autor providencie os cabos de entrada e de saída,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia Elétrica. Ação de inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com indenização por danos morais. Concessão da liminar para restabelecimento da prestação de serviços. Impossibilidade de cumprimento em razão da precariedade dos fios expostos no local de instalação do relógio medidor. Determinação para que o autor providencie os cabos de entrada e de saída, bem como o suporte de fixação do medidor. Necessidade, pois a manutenção da fiação na parte interna é de responsabilidade do consumidor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187941-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LEONARDO FELIPE CHAVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2187941-64.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - R - Voto no 45.314
Voto no 45.314
Agravo de Instrumento n.o 2187941-64.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
Agravante: Leonardo Felipe Chaves Rodrigues
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Cassio Ortega de Andrade
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia Elétrica. Ação de inexistência de relação
jurídica e de débito cumulada com indenização por danos morais. Concessão da
liminar para restabelecimento da prestação de serviços. Impossibilidade de
cumprimento em razão da precariedade dos fios expostos no local de instalação do
relógio medidor. Determinação para que o autor providencie os cabos de entrada e
de saída, bem como o suporte de fixação do medidor. Necessidade, pois a
manutenção da fiação na parte interna é de responsabilidade do consumidor.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 115 que,
em ação de inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com indenização por
danos morais, determinou que o autor providenciasse os cabos de entrada e de saída,
bem como o suporte de fixação do medidor, de acordo com os padrões indicados pela
ré.
Alega o autor que a concessionária retirou de forma arbitrária e ilegal
todos os fios de entrada e saída de energia, de modo que não há como imputar essa
responsabilidade ao consumidor. De resto, postula a concessão do efeito suspensivo ao
recurso, com o seu final provimento, para que a ré cumpra a liminar, sob pena de multa
diária.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 162), a ré apresentou
contraminuta (fls. 165/176) pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2187941-64.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - R - Voto no 45.314
Como se vê dos autos, o autor propôs a presente ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com danos morais (fls. 08/35)
alegando que é locatário de um imóvel e que, não obstante tenha solicitado a
transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, a ré se recusou
a realizar tal procedimento, sob a justificativa de que existiam débitos em abertos,
procedendo o corte na prestação de serviços.
O juízo monocrático deferiu inicialmente a tutela antecipada para
determinar que a concessionária restabelecesse o fornecimento de energia elétrica à
unidade consumidora e que se abstivesse de negativar o nome do autor com relação aos
débitos discutidos, sob pena de multa diária de R$ 1.045,00, limitada a R$ 30.000,00
(fls. 63/665).
A ré peticionou nos autos, alegando que não era possível o cumprimento
da liminar em razão da falta de cabos de entrada e de saída, bem como do suporte de
fixação do medidor.
Diante de tais informações, o magistrado determinou que o autor
providenciasse os cabos de entrada e de saída, bem como o suporte de fixação do
medidor, de acordo com os padrões indicados pela ré, para que a liminar pudesse ser
cumprida, suspendendo a multa diária.
De fato, a manutenção da fiação na parte interna da residência é de
responsabilidade do consumidor, nos termos do artigo 102 da Resolução no 456/2000 da
Aneel.
E de acordo com as fotos juntadas às fls. 87/93 é possível constatar a
precariedade dos fios expostos no local de instalação do relógio medidor, sendo de rigor
a adequada regularização na sua parte interna para que a ré possa cumprir de forma
adequada e segura a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2187941-64.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - R - Voto no 45.314
Logo, não pode mesmo prosperar a pretensão deduzida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator